Tribunal: STF
Processo: RE 500274
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Servidores
   públicos. Lei no 8.880, de 1994. Conversão em URV. Competência
   privativa da União. 4. Impossibilidade de lei estadual dispor de
   modo diverso. Lei Estadual no 6.612, de 1994. 5. Inovação da
   discussão no recurso. Impossibilidade. Precedentes. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.